Tribunal: TJBA
Processo: 8040388-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040388-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FONO VIDA LTDA

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. REDE CREDENCIADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto pela clínica credenciada em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o qual visava suspender os efeitos do descredenciamento unilateral promovido pela operadora de plano de saúde e assegurar a sua reinclusão na rede assistencial da ré, com continuidade na autorização e no pagamento pelos serviços prestados aos beneficiários do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) apurar se a rescisão contratual promovida pela operadora do plano de saúde observou os requisitos normativos aplicáveis ao descredenciamento de prestador de serviço da rede assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito encontra respaldo na ausência de comprovação, por parte da operadora do plano de saúde, do cumprimento das exigências legais e contratuais para o descredenciamento, notadamente as previstas no art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e nos arts. 10 e seguintes da Resolução Normativa ANS nº 585/2023.

5. Não fosse só, embora o contrato firmado entre as partes permita a rescisão unilateral mediante notificação prévia de 60 dias, a operadora comunicou a rescisão com antecedência de apenas 35 dias, sem trazer aos autos comprovação de eventual aditivo contratual que alterasse esse prazo, nem autorização prévia da ANS, tampouco prova de substituição por prestador equivalente ou justificativa técnica para redimensionamento da rede.

6. O perigo de dano se manifesta no risco de interrupção dos atendimentos e consequente perda de receitas pela clínica Agravante, situação que não comporta a espera pelo desfecho final da demanda.

7. A discussão quanto à eventual ausência de comunicação prévia aos beneficiários do plano de saúde, embora relevante do ponto de vista do direito do consumidor, não interfere na relação contratual em análise e deve ser apurada em sede própria por órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde somente pode descredenciar prestador integrante de sua rede assistencial mediante observância dos requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à substituição por prestador equivalente ou autorização prévia da ANS em caso de redimensionamento da rede.

2. O descumprimento dos requisitos legais para o descredenciamento autoriza, em sede de tutela provisória, a reinclusão do prestador na rede credenciada, visando à continuidade do atendimento e à preservação da relação contratual até ulterior deliberação judicial.

3. A mera previsão contratual de rescisão unilateral não dispensa o cumprimento das formalidades legais próprias do setor regulado da saúde suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 17 e 17-A, §2º, IV e §4º, IV; Resolução Normativa ANS nº 585/2023, arts. 10 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8028462-73.2024.8.05.0000, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.06.2024; TJBA, AI nº 8015333-98.2024.8.05.0000, 4ª Câm. Cív., Rel. Desa. Heloísa Pinto Freitas Vieira Graddi, j. 19.07.2024; TJBA, AI nº 8014522-46.2021.8.05.0000, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8040388-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
FONO VIDA LTDA.

e
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA